Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-58.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002937-58.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SILVA SOUZA - CPF: 979.962.891-15 (RECORRENTE), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1002937-58.2022.8.11.0051

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s): ALESSANDRO SILVA SOUZA

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, existindo inscrição preexistente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ
.

Ressalta-se, muito embora não conste a data de inclusão do apontamento sub judice na consulta acostada à exordial, esta é observada no documento abaixo, na consulta deste Relator ao Boa Vista, sendo a inclusão de 02/08/2021, ou seja, quando já existiam outros apontamentos, senão vejamos:

São Paulo, 15 de Março de 2023

Carta Nº
HA0323031803

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
97996289115

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 97996289115:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

150062812201811

22/05/2018

23/07/2018

02/08/2018

19/09/2018

28,20

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

NF2874874-AGP24623

21/06/2018

22/11/2018

02/12/2018

04/01/2019

8,46

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

NF2893530-AGP24624

23/07/2018

22/11/2018

02/12/2018

04/01/2019

8,46

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

NF2912181-AGP24625

22/08/2018

22/11/2018

02/12/2018

04/01/2019

8,46

Empresa

BANCO ITAUCARD S.A.

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

002390958700000

25/11/2018

28/12/2018

07/01/2019

01/01/2019

§

684,91

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384400000257509

10/01/2019

11/02/2019

01/03/2019

10/03/2019

447,65

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384400000269698

28/01/2019

24/02/2019

08/03/2019

13/06/2019

307,28

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015EC

15/02/2019

09/03/2019

19/03/2019

15/03/2019

§

255,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384400000257509

10/02/2019

10/03/2019

08/12/2024

17/03/2019

§

898,98

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015CT

25/02/2019

14/03/2019

24/03/2019

27/04/2019

1.647,32

Empresa

BANCO ITAUCARD S.A.

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

002390958700000

25/01/2019

15/03/2019

25/03/2019

27/06/2019

741,31

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384400000257509

10/01/2019

24/03/2019

05/04/2019

13/06/2019

5.764,12

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015EC

11/03/2019

28/03/2019

07/04/2019

17/07/2019

440,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015FI

06/03/2019

15/04/2019

25/04/2019

17/07/2019

189,52

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000000000000193501

30/04/2019

06/05/2019

18/05/2019

17/06/2019

3.874,19

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015CT

25/05/2019

12/06/2019

22/06/2019

14/06/2019

§

1.753,93

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384400000257509

10/05/2019

05/08/2019

19/08/2019

04/11/2019

4.925,95

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384400000269698

28/05/2019

05/08/2019

19/08/2019

04/11/2019

3.024,89

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015FI

12/08/2019

29/08/2019

08/09/2019

04/09/2019

§

188,90

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3008224

22/01/2019

04/09/2019

19/09/2019

28/10/2019

62,06

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3028052

26/02/2019

04/09/2019

19/09/2019

28/10/2019

57,58

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3051289

28/03/2019

04/09/2019

19/09/2019

28/10/2019

62,06

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3069732

28/04/2019

04/09/2019

19/09/2019

28/10/2019

62,06

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3088383

28/05/2019

04/09/2019

19/09/2019

28/10/2019

62,06

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384191000138288

13/08/2019

16/09/2019

28/09/2019

14/10/2019

170,74

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

103384191000138288

13/09/2019

14/10/2019

14/07/2025

28/10/2019

§

342,98

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP709766010515463066

30/12/2019

10/01/2020

24/01/2020

17/01/2020

§

362,54

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP709766010515463066

30/01/2020

12/02/2020

25/02/2020

13/03/2020

418,97

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015FI

10/02/2020

27/02/2020

13/03/2020

30/06/2020

652,88

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015CT

25/02/2020

12/03/2020

27/03/2020

27/08/2020

1.047,14

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP709766010515463066

30/06/2020

11/07/2020

28/08/2020

15/07/2020

§

360,18

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP709766010515463066

30/07/2020

12/08/2020

13/05/2026

14/08/2020

§

379,07

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015FI

24/08/2020

09/09/2020

30/10/2020

04/12/2020

594,21

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000100234664720100

12/09/2020

03/11/2020* 03/11/2020

13/11/2020

253,02

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015CT

25/10/2020

10/11/2020

11/08/2026

12/11/2020

§

297,82

Empresa

GAZIN COM MOVEIS

CURITIBA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000100234664720110

12/10/2020

25/11/2020* 25/11/2020

20/04/2021

253,02

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015FI

18/12/2020

05/01/2021

18/01/2021

19/04/2021

732,12

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015CT

25/12/2020

12/01/2021

26/01/2021

25/08/2021

304,10

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3446450

28/04/2021

18/05/2021

16/02/2027

24/05/2021

§

154,09

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

979962891000015FI

15/07/2021

02/08/2021

15/08/2021

24/11/2022

745,02

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3611149

30/03/2022

19/04/2022

08/05/2022

06/05/2022

§

76,00

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3658265

26/06/2022

18/07/2022

06/08/2022

28/07/2022

§

90,66

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

000009.3674068

26/07/2022

15/08/2022

29/08/2022

19/08/2022

§

89,70

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000002893530

23/07/2018

06/09/2022

22/09/2022

15/09/2022

§

14,10

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000002912181

22/08/2018

07/09/2022

23/09/2022

15/09/2022

§

14,10

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000002931053

24/09/2018

08/09/2022

08/06/2028

15/09/2022

§

14,10

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000002968550

21/11/2018

09/09/2022

09/06/2028

15/09/2022

§

14,10

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000003689852

24/08/2022

15/09/2022

02/10/2022

06/11/2022

92,37

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/6

24/02/2020

30/09/2020

18/11/2020

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/4

24/02/2020

30/09/2020

18/11/2020

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/2

24/02/2020

30/09/2020

18/11/2020

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/3

24/02/2020

30/09/2020

18/11/2020

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/7

24/02/2020

30/09/2020

18/11/2020

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/5

24/02/2020

30/09/2020

18/11/2020

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/10

24/02/2020

02/02/2021

16/02/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/9

24/02/2020

02/02/2021

16/02/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/11

24/02/2020

02/02/2021

16/02/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/8

24/02/2020

02/02/2021

16/02/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPA SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/12

24/02/2020

15/02/2021

02/03/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/12

24/02/2020

28/04/2021

13/05/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/10

24/02/2020

28/04/2021

13/05/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/11

24/02/2020

28/04/2021

13/05/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/13

24/02/2020

28/04/2021

13/05/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/14

24/02/2020

28/04/2021

13/05/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/16

24/02/2020

16/06/2021

04/07/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/15

24/02/2020

16/06/2021

04/07/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/17

24/02/2020

03/08/2021

20/08/2021

165,44

Empresa

ANHANGUERA/ANHANGUERA 2

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

SK2171218/18

24/02/2020

16/09/2021

04/10/2021

165,44

Empresa

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC CUIABA

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0004855609000000AN2019

31/03/2019

09/03/2022

19/03/2022

671,78

Empresa

AGUAS DE CAMPO VERDE S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000000003738231

27/11/2022

21/12/2022

06/01/2023

95,88

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Entretanto, considerando que somente a Reclamante recorreu da sentença visando a majoração da condenação, é impossível a reforma da sentença para pior.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023